Tribunal: TJDFT
Processo: 0030552-97.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO. PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Não há que se falar em omissão diante da clara análise a respeito do motivo que levou ao entendimento de que não houve falha na prestação do serviço médico com base na perícia, o que culminou na improcedência do pedido indenizatório, não havendo óbice em utilizar apenas a prova pericial como fundamento da decisão, segundo o princípio do livre convencimento motivado.
4. Recurso não provido.